Tribunal: TJDFT
Processo: 0781112-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Homologação de acordo. Honorários advocatícios. Ausência de previsão expressa. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que homologou acordo celebrado entre as partes, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, sem condenação em honorários advocatícios.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em sentença homologatória de acordo, quando não há previsão expressa no ajuste.
III. Razões de decidir
3. O acordo foi celebrado na fase de conhecimento, com participação dos advogados das partes, sem estipulação de honorários de sucumbência.
4. A ausência de previsão expressa no acordo, aliada à atuação dos patronos na formalização do ajuste, configura anuência tácita quanto à inexistência de verba honorária.
5. O direito autônomo do advogado aos honorários, previsto no art. 24, § 4o, da Lei no 8.906/94, não prevalece diante da ausência de ressalva no momento da celebração do acordo.
IV. Dispositivo 6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: art. CPC, 487, III, “b”; Lei no 8.906/94 art. art. 24, § 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0712257-35.2023.8.07.0003, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 26/06/2025.